Tribunal: TJSP
Processo: 2223574-73.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO RESCINDIR R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA JURÍDICA VIGENTE – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SE RECURSO FOSSE - BUSCA DE NOVO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RESCISÓRIA INTENTADA EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 966, DO CPC - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2223574-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores EZIO DE
CASTRO ROSA e CLOTILDE SIMÕES SANCHES ROSA, é réu CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COUTINHO DE
ARRUDA (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2223574-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 41214
RESC.No: 2223574-73.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REQTE. : EZIO DE CASTRO ROSA, E OUTRO
REQDO. : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) S/A
ITSDO. : ARO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
*AÇÃO RESCISÓRIA INTENTADA VISANDO RESCINDIR R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FORAM
JULGADOS
PROCEDENTES EMBARGOS DE TERCEIRO ALEGAÇÃO
DE QUE A DECISÃO RESCINDENDA CONTRARIA NORMA
JURÍDICA VIGENTE
UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA
COMO
SE
RECURSO
FOSSE
-
BUSCA
DE
NOVO
JULGAMENTO
-
INVIABILIDADE
-
RESCISÓRIA
INTENTADA EM DESACORDO COM O QUE DISPÕE O
ARTIGO 966, DO CPC - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.*
Tratam os autos de Ação Rescisória proposta
por EZIO DE CASTRO ROSA, E OUTRO contra CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) S/A, pela qual buscam os autores ter por
rescindida R. Sentença pela qual foram julgados procedentes
Embargos de Terceiro por eles opostos, o que se deu, contudo,
com a imposição aos embargantes dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Dizendo da incorreção da R. Decisão como
proferida em 1o Grau, pedem os autores por sua rescisão,
ainda que de forma parcial, para tanto sustentando que se
fazem presentes, no caso, as hipóteses contempladas pelo art.
966, do CPC em vigor, isto porque o Juízo incorreu em erro ao
carrear os ônus da sucumbência a parte vencedora no processo,
daí o porquê de pedir pelo acolhimento integral de suas
pretensões, de sorte a ser desconstituída, ainda que apenas
em parte, a R. Sentença que colocam sob ataque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2223574-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Determinada a citação do requerido (fls. 132),
esta efetivamente se aperfeiçoou, tendo este, por peça
juntada a fls. 140/147, apresentado sua devida resposta, pela
qual, em suma, pugnou pela rejeição do presente expediente,
que, a seu ver, deve ser julgado totalmente improcedente.
Diga-se
que,
a
seguir,
os
autores
se
manifestaram em réplica (fls. 183/186), momento em que
rebateram os pontos apresentados pelo réu. Na sequencia,
depois de instadas as partes a que, em o querendo,
especificassem provas, estas silenciaram quanto a produção
complementar de elementos de cognição (fls. 188/189, e 190).

Concedida oportunidade para apresentação de
falas finais, estas foram encartas ao feito com reiteração
das posições já assumidas (fls. 196/200), vindo então os
autos a conclusão.
É o relatório.
Analisando
a
Ação
Rescisória
em
si
considerada, e nos exatos limites como intentada pelos
autores, é de se reconhecer que não deve o expediente
acionado merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora.
Em termos mais específicos, de rigor ter em
mente que a presente ação foi intentada em completo
desrespeito aos limites estabelecidos pelo artigo 966, do CPC
em vigor, uma vez que não resultou demonstrada durante o
desenrolar do todo processado, o fato de existir
contrariedade manifesta entre a R. Decisão rescindenda e a
legislação vigente, sendo de rigor observar que se mostra
incabível a movimentação da Ação Rescisória em substituição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2223574-73.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso de Apelação, como se assim possível fosse.
Com relação ao conjunto de elementos carreados
aos autos, de rigor concluir que nada de novo foi encartado
ao todo processado que pudesse alterar o já decidido, o que
implica em efetiva falha na apresentação de elementos seguros
que permitissem eventual modificação dos limites definidos
pela R. Sentença indevidamente combatida que, diante de tais
circunstâncias, deve ser integralmente preservada, nos exatos
limites em que proferida, porque deu adequada solução a
pendência como submetida ao Poder Judiciário, devendo, por
força de consequência, ser mantida, e sem quaisquer retoques.
Assim, diante de tais elementos, é caso de se
julgar improcedente a Ação Rescisória como intentada, o que
se dá com pleno suporte no quanto vem disposto pelo artigo
487, I, do CPC em regência, de sorte a se condenar os autores
ao pagamento das custas processuais, porque a elas deram
causa, bem como a arcar com Honorários Advocatícios, estes
fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do
CPC, devendo suportar ainda o pagamento da multa prevista
pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pelo
exposto,
e
por
meu
Voto,
julgo
improcedente a Rescisória como indevidamente movimentada.
Simões de Vergueiro
Relator